Tribunal: TCU
Processo: 016.516/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9333/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque do ato constante à peça 8, referente às pensões instituídas pelo ex-servidor Alcino Camilo, para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 016.516/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alais Moreira Romano (XXX.985.087-XX); Andrey Martins Araruna (XXX.975.847-XX); Caio Ramos Romano (XXX.579.527-XX); Carmen Lucia Martins Araruna (XXX.506.737-XX); Fabiola Valle (XXX.487.497-XX); Florencia Riccio de Andrade (XXX.648.538-XX); Leonardo Moreira Romano (XXX.576.467-XX); Maria Helena Maciel de Almeida (XXX.733.430-XX); Maria Helena Riccio de Andrade (XXX.594.148-XX); Maria da Graca Almeida Pardelhas (XXX.641.250-XX); Maria do Socorro Azevedo (XXX.202.568-XX); Monique Valle (XXX.828.177-XX); Normenia dos Santos Valle (XXX.543.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. realizar diligência à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em São Paulo - SRA/SP - e ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia - Decip/ME - para que, em relação à pensionista Maria Maxima do Rosario Camilo (CPF n.o XXX.433.448-XX): 1.7.1.1. seja enviada a cópia da documentação apresentada pela beneficiária para se habilitar à pensão deixada pelo ex-servidor Alcino Camilo; 1.7.1.2. seja informado pelo órgão de pessoal se o benefício em questão foi alvo dos benefícios fraudulentos concedidos na SRA/SP, averiguados por intermédio do processo de auditoria TC Processo 010.738/2001-8 , havendo sido arrolado o nome da pensionista na tomada de contas especial autuada no processo TC- Processo 023.087/2007-0 e na qual foi imputado débito e multa à interessada, esta última no valor de R$ 60.000,00 (Acórdão TCU n.o 2.149/2008 - Plenário); 1.7.1.3. informe se há conhecimento de ações judiciais em curso contra a interessada, especialmente na esfera penal e, em caso positivo, seja enviada a informação sobre a localização e a situação atual dos processos.